Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719337-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXODO VIAGENS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: START SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME, MARCIA JANETE NUNES COLOGNESE, IAN VILELA CERQUEIRA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por EXODO VIAGENS E SERVIÇOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito